Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-75.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
Órgão julgador: RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600267-75.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600267-75.2020.6.16.0095
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600267-
75.2020.6.16.0095, (DRAP - 0600261-68.2020.6.16.0095), que julgou extinta a presente impugnação,
sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação, o que faço com fulcro na Resolução
23.609/19 e artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.". Outrossim, pelos fundamentos
expostos, deferiu o pedido de registro de candidatura de Marcio Jose De Lima, para concorrer ao
cargo de vereador, em Santa Inês/PR, com o número 15000, com a seguinte opção de nome: Marcio
da Ambulancia, pelos fatos e fundamentos acima expostos. (Impugnação ao Registro de
Candidatura Pela Coligação Santa Inês de Todos Para Todos (PSC/PL), arguindo a nulidade da
Convenção de Formação do Diretório Municipal do MDB em 17/1/2020, aduz que diversas
assinaturas são similares induzindo a crer que foram feitas pela mesma pessoa e ainda junta
declaração de duas pessoas com firma reconhecida alegando que não estiveram presentes
naquela reunião e que as assinaturas não são suas. Assim, alega que o candidato não preenche o
requisito de elegibilidade de escolha em convenção válida para concorrer ao pleito eleitoral de
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MARCIO JOSE DE LIMA (RECORRIDO)
PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN (ADVOGADO)
ANTONIO CARDIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21470
366
30/11/2020 14:05 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.478
RECURSO ELEITORAL 0600267-75.2020.6.16.0095 – Santa Inês – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS 20-PSC / 22-PL
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: MARCIO JOSE DE LIMA
- OAB/PR0062772
ADVOGADO: PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN
- OAB/PR09104
ADVOGADO: ANTONIO CARDIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO
FORMADA PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA RELACIONADA AO DRAP EM REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL (RRCI).
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A coligação formada para a eleição majoritária não possui legitimidade para
demandar em processos referentes à eleição proporcional.
É vedada a rediscussão de matéria relacionada ao DRAP em requerimento de
registro de candidatura individual, eis que no pedido de registro individual,
examina-se, tão somente, a aptidão do candidato, consistente na verificação do
atendimento às condições de elegibilidade e de eventual ocorrência de causa de
inelegibilidade.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 21470366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014051541000000020820742
Número do documento: 20113014051541000000020820742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO SANTA INÊS DE
TODOS PARA TODOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral
de Colorado que julgou extinta sem resolução de mérito a impugnação apresentada
pela recorrente e deferiu o registro de candidatura do recorrido.
Em suas razões, a recorrente alega que possui legitimação ativa para
impugnar os requerimentos de registro de candidatura de candidatos da eleição
proporcional e que restou demonstrado nos autos que as assinaturas apostas na ata da
convenção partidária de formação da Comissão Provisória do MDB de Santa Inês,
realizada em janeiro de 2020, são falsas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
indeferido o requerimento de registro de candidatura do recorrido.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não
conhecimento do recurso interposto, em virtude da ilegitimidade ativa da coligação
recorrente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral, em virtude da ilegitimidade ativa ad
da coligação recorrente, friso que essa matéria se refere ao cerne recursal,
causam
portanto, o recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
merece conhecimento. No entanto, no mérito, não merece provimento.
Nesse ponto, anoto que nos autos de DRAP do MDB de Santa Inês,
recurso eleitoral nº. 0600261-68.2020.6.16.0095, esta e. Corte, por ocasião do
julgamento realizado em 25/11/2020, estabeleceu que a coligação formada para a
eleição majoritária não possui legitimidade para demandar em processos referentes à
eleição proporcional.
Logo, acertada a sentença ora recorrida que reconheceu a ilegitimidade
ativa da COLIGAÇÃO SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS, com fulcro no artigo 4º,
§ 4º, da Resolução TSE nº. 23.609/2019.
Ademais, os fatos narrados pela recorrente referem-se ao processo coletivo
(DRAP), descabido o exame de tais matérias no presente feito, voltado à aferição dos
requisitos de elegibilidade e registrabilidade de candidato. Nesse sentido:
Num. 21470366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014051541000000020820742
Número do documento: 20113014051541000000020820742

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR (PSD). INDEFERIDO. ESCOLHA EM
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA
AO PROCESSO PRINCIPAL (DRAP) EM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA INDIVIDUAL (RRCI). IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inviável o agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
2. Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 31136, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 04/04/2017, Página 196)

Eleições 2012. Registro de candidatura. Escolha em convenção.
1. A matéria atinente à validade de convenção partidária deve ser discutida nos autos do
DRAP, e não nos dos registros individuais de candidatura.
2. No pedido de registro individual, examina-se, tão somente, a aptidão do candidato,
consistente na verificação do atendimento às condições de elegibilidade e de eventual
ocorrência de causa de inelegibilidade.
3. Não cabe à Justiça Eleitoral examinar os critérios internos pelos quais os partidos e
coligações escolhem os candidatos que irão disputar as eleições.
4. A escolha em convenção partidária constitui requisito indispensável ao deferimento do
registro de candidatura.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-Respe n° 82196/MA, ReI. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.5.2013)

Destarte, não merece reparo a sentença que deferiu o presente
requerimento de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Num. 21470366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014051541000000020820742
Número do documento: 20113014051541000000020820742

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600267-75.2020.6.16.0095 - Santa Inês - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS
20-PSC / 22-PL - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: MARCIO JOSE DE LIMA -
Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN - PR0062772, ANTONIO
CARDIN - PR09104

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21470366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:05:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014051541000000020820742
Número do documento: 20113014051541000000020820742